Tribunal: STJ
Processo: 5029646-49.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2721139 - PR(2024/0304261-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: PRODUMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS MARIA CLARA LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou embargos
de declaração anteriores opostos contra acórdão proferido em agravo interno
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se persiste omissão no
acórdão embargado por não enfrentar a tese de que o agravo de instrumento não
perdeu o objeto, bem como quanto à inexistência de deficiência de fundamentação
e à ausência de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões
suscitadas.
4. As questões alegadas pela parte embargante já foram examinadas em
decisões anteriores, que consignaram não superar a insurgência o juízo de
admissibilidade, por deficiência de fundamentação e ausência de
prequestionamento, atraindo a aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 e 284
do STF.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com
o entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
6. Os segundos embargos de declaração destinam-se a sanar vícios do
acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo incabível a rediscussão da
decisão anteriormente embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54870016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b9ff7375-6e4e-4a37-b887-285657b33548

“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
______________________________________________________________
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
16/11/1994;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl nos EAg n.
25/8/2020;
884.487/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ,
19/12/2017;
EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.390.976/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b9ff7375-6e4e-4a37-b887-285657b33548

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721139 -
PR (2024/0304261-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : PRODUMAC
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
MARIA
CLARA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou embargos de
declaração anteriores opostos contra acórdão proferido em agravo interno
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se persiste omissão no acórdão
embargado por não enfrentar a tese de que o agravo de instrumento não perdeu o
objeto, bem como quanto à inexistência de deficiência de fundamentação e à
ausência de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52918115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: a762fdcf-3295-47dc-9053-2333b23a044c

3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. As questões alegadas pela parte embargante já foram examinadas em
decisões anteriores, que consignaram não superar a insurgência o juízo de
admissibilidade, por deficiência de fundamentação e ausência de prequestionamento,
atraindo a aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 e 284 do STF.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração, que
não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
6. Os segundos embargos de declaração destinam-se a sanar vícios do acórdão
proferido nos primeiros aclaratórios, sendo incabível a rediscussão da decisão
anteriormente embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes
no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado”.
______________________________________________________________
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
16/11/1994;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator
25/8/2020;
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ, EDcl no
19/12/2017;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.390.976/RS,
Turma, julgado em 12/11/2024.
Documento eletrônico VDA52918115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: a762fdcf-3295-47dc-9053-2333b23a044c

RELATÓRIO
PRODUMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS MARIA CLARA LTDA
(em recuperação judicial) opõe embargos declaratórios ao acórdão assim ementado
(fls. 202-203).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, sob alegação de omissão quanto à necessidade de apresentação de
instrumento contratual pelo banco e aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(CDC) com inversão do ônus da prova.
2. A parte embargante sustenta que não houve falta de prequestionamento dos
artigos 1.015, VI e XI, do CPC, alegando que a matéria foi objeto de embargos de
declaração para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
recorrido quanto à necessidade de apresentação de instrumento contratual e aplicação
do CDC, e se houve prequestionamento dos artigos 1.015, VI e XI, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada concluiu que a questão da inversão do ônus probatório e
necessidade de apresentação de instrumento contratual deve ser objeto de embargos de
declaração ou apelação, devido à sentença já proferida pelo Juízo de primeiro grau.
5. A ausência de fundamentação clara e expressa sobre a violação dos
dispositivos legais indicados inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
6. A alegação de violação dos arts. 1.015, VI e XI, do CPC não foi objeto de
debate no acórdão recorrido, aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de fundamentação clara sobre a violação de
dispositivos legais inviabiliza o conhecimento do recurso especial. 2. Questões já
sentenciadas devem ser objeto de embargos de declaração ou apelação. 3. A ausência
de debate sobre dispositivos legais no acórdão recorrido impede o prequestionamento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II; 1.015, VI e XI.
STF, Súmula n. 284 e 282; STJ, Súmula n. 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2022;
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022.

Documento eletrônico VDA52918115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: a762fdcf-3295-47dc-9053-2333b23a044c

Alega que o acórdão permanece omisso ao não enfrentar a tese de que o
agravo de instrumento não perdeu o objeto, pois a sentença não absorveu seu
conteúdo. Afirma, ainda, inexistir deficiência de fundamentação e ausência de
prequestionamento quanto à alegação de violação ao
do CPC, uma vez que
art. 1.015
a matéria foi deduzida e debatida, ainda que sem referência expressa ao dispositivo,
permitindo a adequada compreensão da controvérsia.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados
os vícios alegados.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 224).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
As questões alegadas sobre a perda superveniente de objeto do agravo, em
razão da sentença que teria absorvido a decisão agravada e tornado prejudicado o
agravo de instrumento, foram expressamente analisadas por ocasião do julgamento
do agravo em recurso especial (fls. 152-157), do agravo interno (fls. 176-183) e dos
anteriores embargos declaratórios (fls. 202-210), com justificativas fundamentadas
para a conclusão adotada, de que a insurgência recursal apresentada não ultrapassava
o juízo de admissibilidade por deficiência de fundamentação e em razão da falta de
prequestionamento da matéria, justificando a aplicação das Súmulas n. 211 do STJ,
282 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52918115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: a762fdcf-3295-47dc-9053-2333b23a044c

Nas razões recursais dos segundos embargos de declaração, ora em
análise, o embargante reitera os argumentos que já haviam sido apresentados por
ocasião da interposição dos primeiros embargos declaratórios – igualmente
rejeitados –, insurgindo-se, mais uma vez, contra a questão que foi definida por
ocasião do julgamento do anterior agravo interno.
Não há, portanto, irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o acórdão
embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade, contradição,
omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na opinião
da parte embargante, não significa que não existam ou que configurem qualquer
outro vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar
Asfor Rocha, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos
aclaratórios, que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma do
entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/12/2021, DJe de
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
15/12/2021;
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Por fim, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, os segundos
embargos de declaração devem impugnar vícios contidos no acórdão proferido nos
primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente
Documento eletrônico VDA52918115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: a762fdcf-3295-47dc-9053-2333b23a044c

embargada (EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt
19/12/2017,
20/2/2018;
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.390.976/RS,
julgado em
DJEN de
.
12/11/2024,
20/2/2025)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52918115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: a762fdcf-3295-47dc-9053-2333b23a044c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.721.139 / PR
Número Registro: 2024/0304261-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013771920224047010 50296464920224040000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRODUMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS MARIA CLARA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PRODUMAC PRODUTOS ALIMENTICIOS MARIA CLARA LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA54844202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:50
Código de Controle do Documento: f68827b2-48f3-46d4-a8e5-46626a686275

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:50
Código de Controle do Documento: f68827b2-48f3-46d4-a8e5-46626a686275